Tribunal: TJSP
Processo: 1104134-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recurso da parte autora. Pretensão à majoração da verba indenitária. Invasão do perfil mantido junto à rede social Instagram. Serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recurso da parte autora. Pretensão à majoração da verba indenitária. Invasão do perfil mantido junto à rede social Instagram. Serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Teoria do risco-proveito. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo porque se trata de fraude corriqueira, denotando falha sistêmica nas ferramentas de segurança da plataforma. Ocorrência de danos morais. Indenização que deve ser majorada para R$ 5.000,00. Inaplicabilidade da Súmula 54, do STJ. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados com base no valor da causa, a fim de não ensejar em verba irrisória, observando que o arbitramento pela equidade é subsidiário. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.